Tribunal: TJDFT
Processo: 0003263-54.2017.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003263-54.2017.8.07.0008 RECORRENTE: ANDERSON APARECIDO LOPES DE OLIVEIRA, DOMINIQUE PEREIRA LEMOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. DEFESA E ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO DA DEFESA POR FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEIO CRUEL. TERMO DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA NÃO VERIFICADA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO EVIDENCIADA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. NÃO EVIDENCIADA. IMEDIATO CUMPRIMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DO ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Se a Defesa se insurge quanto à qualificadora pela qual os réus não foram pronunciados e condenados, resta evidente a falta de interesse recursal quanto ao ponto, o que resulta no conhecimento parcial do recurso. 2. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula no 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo da Defesa, no termo recursal, com base nas alíneas, “a”, “b”, “c” e “d”, do inciso III, do art. 593, do Código do Processo Penal, o recurso deve ser conhecido de forma ampla, ainda que as razões restrinjam a insurgência. 3. Dado que a crueldade acentuada, que exorbita à inerente ao tipo, foi devidamente considerada pelo Conselho de Sentença, na medida em que reconhecido o meio cruel para qualificar o delito, a consideração, na primeira fase, da violência e brutalidade atípicas para negativar a culpabilidade resultaria em vedado bis in idem, pelo que o pleito não pode ser acolhido. 4. A frieza e a ausência de arrependimento, ainda que reprováveis, não se relacionam ao modo de execução do crime, mas, sim, à postura dos réus diante das consequências danosas de seus atos. Assim, não cabe tal consideração a título de circunstâncias do crime negativas, já que se trata de fato posterior ao delito, não se relacionando a fatores de tempo, lugar e modo de execução propriamente ditos. 5. Não se pode considerar, a título de motivos negativos do crime, unicamente a versão dos réus, quanto à suposto desentendimento anterior com a vítima, pois, além de inexistir comprovação inequívoca, de como efetivamente se desenrolaram os eventos precedentes, o reconhecimento do motivo fútil, como circunstância judicial negativa, por se confundir com a circunstância qualificadora prevista no artigo 121, § 2o, II, do Código Pena (motivo fútil), poderia resultar, por vias transversas, no reconhecimento de circunstância que sequer foi descrita na denúncia e levada aos jurados, o que não se admite. 6. Não é permitido a Instância revisora decotar qualificadora reconhecida pelos jurados, mormente quando encontra amparo nas provas dos autos, sob pena de violação ao princípio da soberania dos veredictos. 7. Na segunda fase da dosimetria, é incabível a redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento de atenuante, em face da Súmula 231 do c. Superior Tribunal de Justiça e Tema de Repercussão Geral n. 158 do Supremo Tribunal Federal. 8. Afastado o privilégio pelo Conselho de Sentença, não cabe ao Juízo sentenciante aplicar a causa de diminuição de pena, sob pena de violação ao princípio da soberania dos veredictos. 9. Consoante o disposto no artigo 492, inciso I, alínea e, do Código de Processo Penal, será determinado o recolhimento do réu ou recomendação à prisão em que se encontre, quando, condenado por crime de competência do Tribunal do Júri, à pena inferior a 15 (quinze) anos, estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. 9.1. No caso, os réus responderam ao processo em liberdade, são primários, com bons antecedentes, foram condenados à pena de 12 (doze) anos de reclusão, não causaram óbice à instrução processual ou aplicação da lei penal, de forma que inexistem fundamentos, portanto, que autorizem o imediato cumprimento da pena, porquanto ausentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Direito de recorrer em liberdade mantido. 10. Recurso do Assistente da Acusação conhecido e desprovido. Recurso da Defesa parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 121, §§1° e 2°, inciso III, do Código Penal, sustentando o afastamento da qualificadora relativa ao meio cruel, bem como o reconhecimento de homicídio privilegiado diante dos sentimentos decorrentes das ameaças e provocações feitas pela vítima; b) artigo 65 do Código Penal, argumentando que a pena deve ser aplicada abaixo do mínimo legal em razão das atenuantes da confissão e da menoridade relativa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 121, §§1° e 2°, inciso III, do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal para afastar a qualificadora e reconhecer o privilégio, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação à suposta violação ao artigo 65 do Código Penal, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1117068/PR e do REsp 1117073/PR (Tema 190), concluiu que “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010